Tribunal: TJES
Processo: 5014611-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014611-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE DIAS DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso de Agravo no RI nos autos n° 5014611-30.2022.8.08.0024

Agravante:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravada:
ROSIANE DIAS DE OLIVEIRA SILVA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 6º DA LEI Nº 12.153/2009. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NEGADO PROVIMENTO.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão monocrática de seguinte teor:
“
DECISÃO
:
Questiona o Estado

na petição retro que não foi intimado do teor do Acórdão, cujo voto foi proferido na 5ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. Contudo, conforme pauta de intimação publicada no E-DIÁRIO EDIÇÃO Nº 7080 EM 11/06/2024, as partes foram advertidas que o prazo de recursos dos julgamentos proferidos na 5ª Sessão Virtual da 2ª Turma Recursal fluiria da data de 03/07/2024, inclusive. O voto foi juntado nos autos em 02/07/2024. Ato contínuo, decorrido o prazo legal sem manifestação, foi certificado o trânsito em julgado na data de 25/07/2024, e remetidos os autos ao primeiro grau.

Quanto ao requerimento de nova intimação após sessão, a Lei nº 12.153/2009 é categórica ao estipular que “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos [...]” (art. 7º). Referida norma, por óbvio, não se refere unicamente à duração dos prazos, mas ao modo de sua contagem e, por conseguinte, ao seu dies a quo.

É cediço que os particulares, no microssistema dos Juizados Especiais, são intimados unicamente da sessão de julgamento, por força do que dispõe o art. 45, da Lei nº 9.099/95, e desta são contados os prazos recursais posteriores, conforme Enunciado nº 85, do FONAJE, que proclama: “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Implica dizer que, ao pretender que os prazos da Fazenda Pública ou dos órgãos que se lhe assemelham sejam computados a partir de uma intimação pessoal, posterior à disponibilização do julgamento em sessão (logo, demarcando um dies a quo protraído no tempo), o que se colima, em última análise, é a concessão de “prazo diferenciado”, que é proscrita pelo mencionado art. 7º, da Lei nº 12.153/2009. Do que se conclui que a aventada prerrogativa não se estende à proclamação dos julgamentos nas sessões das Turmas Recursais, cujos prazos passarão a decorrer do próprio ato da sessão.

A questão já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, em precedente com repercussão geral, nos autos do ARE 648.629/RJ, da Relatoria do Min. Luiz Fux, que a analisou sob a ótica do art. 9º, da Lei nº 10.259/01. Concluiu o Excelso Pretório pela inexistência de prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, no âmbito dos Juizados Especiais. Da ementa do aresto emerge que:

“3. O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que determina sejam adotados nos aludidos Juizados “os procedimentos oral e sumariíssimo”, devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as interpretações que pugnem pela aplicação “subsidiária” de normas alheias ao microssistema dos Juizados Especiais que importem delongas ou incremento de solenidades. 4. O espírito da Lei nº 10.259/01, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, máxime em razão do que dispõe o seu art. 9º, verbis: “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 5. Não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.º 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento”
.

Idêntica é a disposição do art. 7º, da Lei nº 12.153/2009, de modo que se aplica a mesma ratio decidendi que informou o Tema 549, da Repercussão Geral.

Ademais, olvidou o peticionante o conteúdo do §8º do artigo 272, do CPC, que expressamente impõe que o vício de intimação seja arguido junto ao ato que lhe fora determinado praticar na decisão cuja intimação mostrou-se irregular.

Dispõe o texto legal:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em
capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.

Em comentário ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Nos termos do §8º do artigo 272 do Novo CPC,
cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.
A regra tem como objetivo a duração razoável do processo, evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodvm, 2016. pág. 431). (grifado)

Destaco que o STJ, à luz de tal previsão da Lei Processual Civil, recentemente, asseverou o
“Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
[...]". (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Nesse mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já deixou claro que “Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'.
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).” (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

E mais, “Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, a parte deve alegar a nulidade da intimação em preliminar da própria peça que pretendia apresentar. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.644.197/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Esse é o entendimento do E. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO RECURSO APELAÇÃO. ARTIGO 272, §§8º E 9º DO CPC. ALEGAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES DO ATO DE INTIMAÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA CONJUNTA COM A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OBJETO DA INTIMAÇÃO VICIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Houve irregularidade quando da intimação perpetrada pela Secretaria da Unidade Judiciária de 1º grau relativamente a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, haja vista que muito embora o patrono da ora Apelante tenha formulado requerimento expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas em seu nome e no nome do outro patrono, as intimações foram efetivadas apenas em nome de um deles. 2.
Entretanto, segundo restou demonstrado, quando tomaram ciência acerca de tal situação, os patronos do ora Apelante, não atenderam ao comando inserido no artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, haja vista que optaram por atravessar petição requerendo o “chamamento do feito à ordem” quando deveriam ter arguido o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar, o que levaria a tempestividade do Apelo se o vício fosse reconhecido
. 3. Da exegese do artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, conclui-se que incumbe às partes o dever de alegar as eventuais nulidades relacionadas ao ato de intimação, conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada, de modo que,
apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.
4. Vale consignar que descabe acolher a tese apresentada pelo Agravante, de que não teria condições de acessar os autos, na medida que da análise do andamento junto ao sistema ejud conclui-se facilmente que o processo estava, ora tramitando na Secretaria, ora concluso em gabinete, não havendo qualquer situação que impossibilitasse o acesso por parte do patrono, tanto é assim que a parte peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem. 5.
Nesse contexto, convém destacar que o, legislador, ao estabelecer no Código de Processo Civil tal regramento acerca da obrigatoriedade de alegação de nulidade em sede de preliminar, objetiva prestigiar a celeridade processual, determinando a imediata realização do ato obstado, não mais se admitindo a devolução do prazo a contar da intimação da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, conforme outrora concedido pela jurisprudência quando ainda vigente o Códex de 1973. 6. Assim, entendo que na hipótese ocorreu a preclusão da possibilidade de prática do ato (apelação) pretendido, o que leva ao acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.
7. Agravo interno conhecido, mas não provido. (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005110-91.2013.8.08.0012. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 25/Jun/2023) (grifado).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NO ATO INTIMATÓRIO ANULADO QUANDO DA ARGUIÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA. DESERÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. II - Desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, enquanto não praticados os atos determinados e não cabendo a devolução de prazo, revela-se caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
III - Não dando a parte cumprimento à complementação do preparo ordenada, impõe o §2º, do artigo 1.007, do CPC, o reconhecimento da deserção do recurso. IV - Não trazendo a Embargante o memorial de cálculo a embasar seus argumentos, o que lhe era inescusável a teor dos inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. V - Agravo interno conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL 0006923-10.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 27/Nov/2023) (grifado).

Na hipótese concreta, é imperioso observar que restou desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, não cabendo a devolução de prazo pretendida, a revelar
caracterizada a preclusão
, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do E. TJES, pelo que
indefiro o pedido de devolução de prazo recursal.

Assim, não se vislumbra hipótese de chamamento do feito à ordem.

Intimem-se para ciência e, em seguida, retornem os autos ao primeiro grau.”

CONSOANTE DECISÃO SUPRA, FOI DETERMINADO O TRÂNSITO EM JULGADO COM BASE NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE, APÓS A PARTE SER INTIMADA ELETRONICAMENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, NEGANDO QUALQUER NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL SUBSEQUENTE AO JULGAMENTO. FUNDAMENTOU-SE NO ARTIGO 45 DA LEI 9.099/95, QUE REGE OS JUIZADOS ESPECIAIS, SEGUNDO O QUAL A INTIMAÇÃO DOS DADOS DE JULGAMENTO JÁ É SUFICIENTE PARA INICIAR A SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARGUMENTA QUE O ENUNCIADO 85 DO FONAJE NÃO É APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. DEFENDE QUE, POR FORÇA DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 12.153/2009, APLICA-SE AO ENTE PÚBLICO CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO CPC/2015, O QUE EXIGE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. ARGUMENTA-SE, AINDA, QUE A AUSÊNCIA DESSA INTIMAÇÃO ENVOLVE CERCEAMENTO DE DEFESA E QUE, POR ISSO, A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DEVE SER ANULADA E O PRAZO RECURSAL REABERTO.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRENTE ARGUMENTA QUE O AGRAVO É INFUNDADO. SUSTENTA QUE O ENUNCIADO 85 DO FONAJE É CLARO AO ESTABELECER QUE O PRAZO PARA RECURSO FLUI A PARTIR DOS DADOS DO JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO POSTERIOR PARA A FAZENDA PÚBLICA. ADUZ QUE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 12.153/2009 RESTRINGE-SE AO PRIMEIRO GRAU, SENDO INAPLICÁVEL NAS TURMAS RECURSAIS, E QUE A DECISÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO É CORRETA.

A QUESTÃO EM ANÁLISE ENVOLVE A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE, QUE DETERMINA QUE O PRAZO PARA RECURSO FLUI A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO NA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL POSTERIOR PARA A FAZENDA PÚBLICA. ESSE ENTENDIMENTO É ALINHADO COM O OBJETIVO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE GARANTIR CELERIDADE E SIMPLICIDADE PROCESSUAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 98, INCISO I, DA CF/1988.

A LEI Nº 12.153/2009, QUE REGULAMENTA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, ESTABELECE, EM SEU ARTIGO 6º, QUE SE APLIQUE AS DISPOSIÇÕES DO CPC QUANTO À INTIMAÇÃO. NO ENTANTO, O ARTIGO 7º DESSA LEI DETERMINA QUE "NÃO HAJA PRAZO DIFERENCIADO PARA A PRÁTICA DE QUALQUER ATO PROCESSUAL PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO", LIMITANDO A APLICAÇÃO DE PRAZOS DIFERENCIADOS E PRIVILEGIADOS, REFORÇANDO A PARIDADE DE TRATAMENTO EM INSTÂNCIAS RECURSAIS.

O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 549 DO STF TAMBÉM É CLARO EM AFASTAR A PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A FAZENDA PÚBLICA NOS JUIZADOS ESPECIAIS, O QUE REFORÇA A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE, PASSANDO À CELERIDADE PROCESSUAL E À IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES.

DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, MANTENDO-SE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E O ENTENDIMENTO DE QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO É OBRIGATÓRIA PARA A FAZENDA PÚBLICA EM PROCESSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)